Tribunal: TJMT
Processo: 1000256-83.2026.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000256-83.2026.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RENATO RAFAEL GOMES FERNANDES - CPF: 026.535.251-78 (ADVOGADO), CESAR GABRIEL DE OLIVEIRA PEDREIRO - CPF: 072.096.401-69 (IMPETRANTE), Juiz de Direito do 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Várzea Grande/MT (IMPETRADO), BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 29.365.880/0001-81 (LITISCONSORTES), MATRIZ TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 41.379.983/0001-04 (LITISCONSORTES), BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 29.365.880/0001-81 (LITISCONSORTES), MATRIZ TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 41.379.983/0001-04 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –

1ª TURMA RECURSAL

Mandado de Segurança nº:
1000256-83.2026.8.11.9005

Impetrante(s):
CESAR GABRIEL DE OLIVEIRA PEDREIRO
.

Impetrado(s):
MM.
JUIZ DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

Litisconsorte(s):
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
14 a 18/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida por Juízo de Juizado Especial que indeferiu pedido de concessão da justiça gratuita formulado em processo originário. O impetrante sustenta não possuir condições de arcar com o preparo recursal e requer a reforma da decisão.

O Ministério Público manifestou-se pela extinção do feito, em razão da inadequação da via eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a apresentação de declaração de hipossuficiência, desacompanhada de elementos suficientes que evidenciem a efetiva insuficiência de recursos, assegura direito líquido e certo à concessão dos benefícios da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

A gratuidade da justiça depende da comprovação da insuficiência de recursos, conforme previsto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e nos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado exigir elementos adicionais para aferição da real condição financeira da parte.

Os extratos bancários apresentados evidenciam movimentação financeira significativa e múltiplas transferências entre contas bancárias de titularidade do impetrante em diferentes instituições financeiras, sem a juntada dos respectivos extratos complementares.

A ausência de documentos aptos a demonstrar integralmente a situação econômica atual do impetrante, como comprovantes de despesas mensais e extratos de todas as contas bancárias mencionadas, impede o reconhecimento do alegado direito líquido e certo.

Não se verifica ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada que indeferiu o pedido de justiça gratuita diante da insuficiência de provas acerca da alegada hipossuficiência financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento:

1. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa de veracidade e pode ser afastada mediante elementos que indiquem capacidade financeira da parte.

2. O magistrado pode exigir documentação complementar para comprovação da insuficiência de recursos necessária à concessão da gratuidade da justiça.

3. A ausência de prova suficiente da alegada hipossuficiência afasta a configuração de direito líquido e certo amparável por mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX e LXXIV. Lei nº 12.016/2009, art. 1º. CPC, arts. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado nº 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso. Enunciado nº 116 do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se
de mandado
de segurança, com pedido liminar,
impetrado por
Cesar
Gabriel de
Oliveira Pedreiro
contra ato do MM.
Juiz de Direito do 1º Juizado Especial de Várzea Grande-MT,
que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita, formulado nos autos sob o
nº 1020930-62.2025.8.11.0002.

Sustenta o impetrante a ilegalidade da decisão atacada, afirmando não dispor de condições financeiras para arcar com o pagamento do preparo recursal
.

A liminar foi indeferida no ID 349350387.

A autoridade apontada como coatora prestou informações no ID 361609359.

Não houve manifestação dos litisconsortes, conforme certidão lançada no ID 357727896.

O Ministério Público, no ID 358457387, manifestou-se pela extinção do feito, em razão da inadequação da via eleita.

É o

relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A concessão de mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e o art. 1º da Lei 12.016/2009, nos seguintes termos
:

CF, art. 5º

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas-corpus” ou “habeas-data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/2009

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, verifica-se que o impetrante se insurge contra a decisão que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita formulado nos autos sob o nº
1020930-62.2025.8.11.0002
.

Alega que a referida decisão merece reforma, uma vez que não possui condições financeiras para suportar as despesas processuais.

Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil dispõem acerca da gratuidade da justiça:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando os elementos que evidenciem a condição de necessidade do beneficiário.

Ademais, não se verifica ilegalidade na decisão proferida pela autoridade coatora, que indeferiu o
pedido de justiça gratuita, formulado nos
autos sob o nº 1020930
-62.2025.8.11.0002
.

Embora o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, assegure a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXIV, determina: “
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.”

O Enunciado nº 11, dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, preleciona: Na
concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a
efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam
, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal. (APROVADO XII ENCONTRO – CUIABÁ).
(grifei)

Ainda, o Enunciado 116, do FONAJE, dispõe: O
Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP).

No presente caso, conforme consignado por ocasião da apreciação do pedido liminar:

“ (...)
o impetrante limitou-se a apresentar a declaração de hipossuficiência e de isenção do Imposto de Renda Pessoa Física, Carteira de Trabalho Digital emitida em 09/12/2022, bem como extrato previdenciário negativo do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).

Ademais, juntou aos autos extratos da conta nº 80447257-4, agência 0001, junto à instituição bancária NU, os quais demonstram significativa movimentação financeira, a saber:

Novembro/2025: entradas no total de R$ 6.893,25 e saídas de R$ 6.803,19;

Dezembro/2025: entradas no total de R$ 5.531,87 e saídas de R$ 5.628,21;

Janeiro/2026: entradas no total de R$ 5.856,28 e saídas de R$ 5.861,95.

Observa-se, ainda, que os referidos extratos evidenciam múltiplas transferências entre contas de titularidade do próprio impetrante mantidas em diferentes instituições financeiras -
Banco Inter, Mercado Pago e Banco Bradesco - cujos extratos, contudo, não foram acostados aos autos

(...).”

Dessa forma, observa-se que o impetrante não juntou aos autos outras informações relevantes acerca de sua situação econômica atual, como comprovantes de despesas mensais e extratos das referidas contas, os quais poderiam subsidiar a análise do pedido de gratuidade da justiça.

Diante do exposto, o impetrante não logrou demonstrar a existência de direito líquido e certo à concessão dos benefícios da justiça gratuita nos autos do processo nº
1020930-62.2025.8.11.0002
.

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,

DENEGO A SEGURANÇA.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026